Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718281-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 192593952), que, nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada na origem pela agravante. Em apertada síntese, a parte recorrente assevera que o ente agravado manejou execução fiscal ajuizada, cobrando-lhe multa por infração ao regulamento do STPC/DF em relação a fato ocorrido em 17/03/2008. Alega que houve extrapolação do prazo legal (Lei local no 3.106/2002, art. 33) entre a lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade que integra o objeto da execução fiscal combatida na exceção de pré-executividade rejeitada na decisão agravada. Defende a ocorrência da decadência no caso vertente, ressaltando a plena possibilidade de aferição e reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade, eis que análise das teses sustentadas dispensa qualquer dilação probatória, mas a mero cotejo da(s) CDA(s) que embasam o feito executivo fiscal combatido. Invoca a aplicação de precedentes deste Tribunal de Justiça e também do sodalício Superior de situações similares ao caso vertente. Ad argumentantum tantum, aduz que a execução fiscal fustigada somente fora ajuizada em 29/04/2014, quando ultrapassados seis anos e doze dias de findo o prazo prescricional. Pontua que “(...) se o fato gerador ocorreu em 2008 e, hipoteticamente, considerando que a aplicação da penalidade se deu no prazo legal de trinta dias, o Fisco deveria ter ajuizado a ação, no máximo, até 2013. A AÇÃO SOMENTE FORA AJUIZADA EM 2014. Assim, não restam dúvidas de que prescrita a ação.” Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. No mérito, requer “(...) seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a inobservância do prazo de 30 dias previsto no art. 33, da lei 3.106/2002 ou, ainda, de 5 anos, extinguindo-se, de qualquer sorte, o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC;” e, subsidiariamente, “(...) seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição ordinária da pretensão executiva, seja pelo transcurso de 30 dias, seja pelo transcuro de 5 anos, extinguindo-se, de qualquer sorte, o feito, nos moldes do art. 924, III, do CPC;”. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 58746742 e 58746740), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro conjugados todos os requisitos legais necessários ao deferimento de tal medida. A parte agravante assevera que o fato gerador da multa cobrada judicialmente ocorreu em 17/03/2008, o respectivo crédito constituído em 28/11/2013, e a execução fiscal ajuizada em 29/04/2014. Diante desses fatos e datas, delineia as teses de incidência da decadência pelo transcorreu período superior aos 30 (trinta) dias previstos no art. 33 da Lei no 3.106/2002 e da prescrição no caso à baila de acordo com a legislação de regência. Contudo, não consta nos autos nenhum elemento de prova que corrobore o asseverado pela agravante. À petição inicial da execução fiscal (ID 41817112) não fora colacionado o procedimento administrativo relacionado à lavratura do auto de infração e à consequente aplicação da penalidade de multa em desfavor da agravante. Há apenas menção ao respectivo número de inscrição (0936-0936/2008). Na exceção de pré-executividade também não fora juntado o procedimento administrativo correspondente ou qualquer outro meio de prova documental por meio do qual se extraísse a verossimilhança dos fatos articulados (CPC, art. 373, I). Nesse cenário, não é possível afirmar com segurança que, no caso à baila, houve inobservância do prazo estabelecido no art. 33 da Lei no 3.106/2002 entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da aplicação da penalidade de multa, que constitui o objeto da execução fiscal fustigada. Quanto à prescrição, comungo do entendimento adotado pelo Juízo a quo, pois a CDA exequenda gira em torno de dívida não tributária - Cód. 936 - atraindo assim a aplicação dos comandos emanados do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal (LEF) no 6.830/80, segundo o qual: Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.(...) § 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. (...) A propósito, calha destacar relevante trecho da decisão vergastada que faz a subsunção da previsão normativa ao caso concreto posto à colação: “(...) Assim, não que se falar em prescrição, pois o crédito foi constituído definitivamente em 28.11.2013, ficando suspensa a prescrição pelo período de 06 meses, considerando tratar-se de dívida não tributária, conforme disposto no § 3o artigo 2o da LEF. Assim, considerando que o crédito foi definitivamente constituído em 28.11.2013, e a execução foi proposta em 29/04/2014, sendo que, o despacho de citação foi proferido em 29/04/2014, interrompendo a prescrição quinquenal retroativamente à data da propositura da ação na forma do art. 8o, § 2o, da Lei. 6.830/80 c/c art. 240, § 1o do CPC; conclui-se, portanto, com base no Decreto n. 20.910/1932, pela inocorrência da prescrição. (...)” Ademais, convém citar moderno e substancioso julgado deste Tribunal de Justiça, cuja ementa adiro a estas razões como reforço à fundamentação supradelineada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AO REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. MULTA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser reconhecida a ocorrência da decadência ou da prescrição suscitadas pela ora agravante. 2. O exame da Certidão de Dívida Ativa constante nos autos do processo de origem evidencia que o crédito pretendido pelo ente recorrido é oriundo de aplicação da penalidade de multa em desfavor da sociedade empresária agravante, em virtude da suposta infração ao regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. 3. A regra prevista no art. 33 da Lei local no 3.106/2002 enuncia que "o tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dias, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota". 3.1. O descumprimento do prazo aludido pode acarretar o arquivamento do respectivo procedimento, "desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento" (art. 33, § 1o, da Lei local no 3.106/2002). 4. Na hipótese em exame verifica-se que não consta nos autos a cópia do procedimento administrativo relacionado à lavratura do auto de infração e à consequente aplicação da penalidade de multa em desfavor da agravante. 4.1. Diante desse cenário não é possível afirmar com segurança que entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da aplicação da penalidade de multa aludida transcorreu efetivamente período superior aos 30 (trinta) dias. 4.2. Também não constam nos autos elementos probatórios suficientes para que seja aferida a data de vencimento da exigência relacionada ao pagamento da multa aplicada em desfavor da agravante, motivo pelo qual não é possível afirmar com segurança que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos até a data da efetiva inscrição em dívida ativa. 4.3. Não há nos autos, também, nenhum elemento de prova que corrobore as afirmações articuladas pela agravante em relação à ocorrência da alegada decadência. 5. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir após o transcurso de 1 (um) ano a partir do momento da determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 5.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízo, pois a exigibilidade de pretensão permanece intacta. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado, após o referido período de 1 (um) ano. Além disso o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do curso do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. 6. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o lapso temporal aludido tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 7. No caso em deslinde não é possível imputar a eventual demora constatada à desídia do credor. 7.1. A demora na prática dos atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal foi causada apenas pela atuação do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799199, 07399933720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 17/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, não enxergo, à luz dos elementos de convicção despontados dos autos, substratos probatórios suficientes para a concessão do efeito suspensivo postulado. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator